Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-44.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. TRANSAÇÕES INCOMPATÍVIES. FALHA NA SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Instituição Financeira requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade do empréstimo realizado no valor de R$ 15.328,03, bem como condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 2.489,00, a título de indenização por danos materiais.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de nulidade do contrato de empréstimo e das transações realizadas e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Informou que possui uma conta bancária mantida pela instituição financeira/requerida. Relatou que, em 27/09/2022, recebeu uma ligação telefônica do número (61) 33221515 de uma pessoa que se identificou como funcionária da requerida, informando na ocasião que havia sido realizada uma transferência via “Pix” de sua conta e, também, um empréstimo. Afirmou à atendente não reconhecer tais transações, quando foi orientada a reiniciar o funcionamento do aparelho celular, entretanto, ao seguir as orientações, não conseguiu mais acessar sua conta. Destacou que logo em seguida, ao buscar informações na agência bancária, tomou conhecimento de irregularidade na movimentação em sua conta, porquanto no dia 27/09/2022 foi feita uma transferência via “Pix” no valor de R$ 2.489,00 e um empréstimo no valor de R$ 15.328,03. Esclareceu que registrou uma ocorrência policial no 4.003/2022-1 na 18a Delegacia de Polícia para apuração do ilícito. Alegou ter ligado em sua agência bancária para narrar o ocorrido e encaminhar cópia de seu extrato bancário e do Boletim de Ocorrência, contudo, não teve uma solução para sua reclamação. Propôs a demanda para requerer a declaração de nulidade das transações bancárias relativas à contratação do empréstimo e transferência via “PIX” no valor de R$ 2.489,00; que fosse a requerida condenada à reparação de danos materiais no valor de R$ 2.489,00, além da obrigação de fazer consistente em cancelar o empréstimo indevidamente contratado. Após o ajuizamento da demanda a autora informou o cancelamento do empréstimo no valor de R$ 15.328,03 pela Instituição Bancária (ID 43424422 - Pág. 1).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43424922 e ID 43424923). Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inexistência de falha na prestação de serviços e na presença de excludente de responsabilidade.

6. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que a fraude só foi possível, por culpa exclusiva da autora, a qual não teve o devido cuidado com a proteção da senha pessoal, facilitando que terceiros efetivassem operações mediante uso da senha. Requereu o provimento do recurso a fim de reformar a sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

9. Conforme consta nos autos, a autora recebeu uma ligação telefônica de um suposto preposto da recorrente, indagando sobre uma transferência via “PIX” e um empréstimo e, por ser operações as quais não tinha realizado, seguiu as orientações repassadas pelo fraudador para o estorno dos valores, acreditando que estava, de fato, conversando com um funcionário do Banco, uma vez que se tratava de número já conhecido de titularidade da instituição financeira (ID 43424456).

10. No presente caso, há verossimilhança nas alegações da autora de falha de segurança do serviço prestado pela instituição ré, porquanto se extrai do conjunto probatório juntado aos autos que os terceiros fraudadores possuíam alguma informação prévia sobre os dados da correntista. Além disso, constata-se do extrato da movimentação da conta corrente da parte autora, apresentado pela própria recorrente no ID 43424913, que as transações realizadas pelos fraudadores fogem ao padrão das normalmente realizadas pela consumidora, tanto que a requerida cancelou o contrato de empréstimo, reconhecendo, portanto, a nulidade do negócio realizado, nos termos do destacado pelo magistrado sentenciante.

11. A Instituição bancária, no caso concreto, contribuiu para a prática da fraude ao não impedir, por meio de seus sistemas de segurança, a realização da transferência via “PIX” incompatível com o perfil de consumo da parte autora, ainda que realizada mediante uso de senha de aplicativo, assim como fez com o contrato de empréstimo. Trata-se de hipótese de fortuito interno e não tendo sido comprovada excludente de responsabilidade do prestador de serviço prevista no artigo 14, §3°, incisos I e II, do CDC, deve a recorrente arcar com o prejuízo suportado pela parte autora.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.